Tribunal: STF
Processo: RHC 219145
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. EQUIPARAÇÃO A CRIME HEDIONDO DECORRENTE DO TEXTO CONSTITUCIONAL. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.



    1. A revogação do § 2º do art. 2º da n. Lei 8.072/1990 pela Lei n. 13.964/2019 não afastou o caráter hediondo do delito de tráfico de drogas, uma vez que a equiparação decorre do próprio Texto Constitucional (CF, art. 5º, XLIII).



    2. Agravo interno desprovido.